Tribunal: TJSP
Processo: 2115737-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115737-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
EMAE- EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A, são
agravados JOSELITO DOS SANTOS E OUTROS, PATRICIA JOAQUIM MELO,
CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e DEMAIS INVASORES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115737-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2452
2
VOTO no: 2452
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2115737-22.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (1a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTE: EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A
AGRAVADOS: JOSELITO DOS SANTOS, PATRICIA JOAQUIM MELO, CARLOS
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
LIMINAR
INDEFERIDA.
CONSTRUÇÕES
IRREGULARES
ÁREA
INTEGRANTE
DO
RESERVATÓRIO
BILLINGS.
NECESSIDADE
DO
CONTRADITÓRIO. ELEMENTOS PRESENTES NOS
AUTOS
INSUFICIENTES
À
CONCESSÃO
DA
LIMINAR. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. R. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela autora contra r. decisão
que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel.
Acusa que os fundamentos utilizados pela r. decisão
(pandemia) atentam contra o princípio do acesso à jurisdição. "O que se pretende aqui é a tão
somente a possibilidade de a mesma ser apreciada em seu conteúdo". O imóvel objeto da ação
é bem público afetado à prestação de serviço público, bem como é área de preservação
permanente. A invasão do bem atenta contra sua função social. De rigor a reintegração liminar
da posse.
Efeito suspensivo negado.
Dispensada contraminuta.
É o relatório.
De proêmio, assiste razão à agravante quanto à apreciação da
matéria de fundo, que não pode ficar obstada pelas vicissitudes da pandemia por COVID-19.
Entretanto, o caso não comportava mesmo providência liminar.
Expõe a agravante que, em visita periódica, constatou invasão
do imóvel à baila, diante da construção de algumas moradias irregulares. O esbulho praticado,
além de prejudicar o exercício de sua atividade, traria graves riscos ambientais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115737-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2452
3
Pois bem. A análise provisória, ínsita a estes juízos iniciais de
cognição, não logra divisar a concorrência de todos os elementos de convicção necessários para
se determinar a pronta reintegração do imóvel.
As fotografias juntadas a fls. 87/95 dos autos principais
denotariam construções antigas, com infraestrutura, portões e até número identificador em cada
uma - de modo a induzir que teriam sido erigidas há mais de ano e dia.
Desta sorte, presente ainda a relevância dos bens jurídicos em
colisão e a contemporânea inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
calhava indeferir a tutela de urgência, conforme bem deliberado na origem.
Trata-se, deveras, do entendimento assente em situações
parelhas, envolvendo fatos de igual jaez e a mesma agravante, in verbis:
"Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Liminar indeferida. Alegada necessidade de imediata concessão da medida. Ausência dos
requisitos autorizadores para tanto. Decisão mantida. Recurso não provido" (TJSP, 37a
Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2046579-45.2018.8.26.0000).
"Agravo de instrumento - Reintegração de posse - Construção
em área de utilidade pública - Liminar indeferida - Insurgência - Posse velha - Necessidade de
dilação probatória - Insuficiência de prova para concessão inaudita altera partes (sic) -
Recurso desprovido - Decisão mantida" (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado: Agravo de
Instrumento no 2047464-88.2020.8.26.0000).
“Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar
indeferida. Inadmissibilidade. A concessão da medida é uma faculdade, não uma
obrigatoriedade. Matéria que se confunde com o mérito e junto com ele deverá ser analisado
pelo juízo da causa, sob pena de supressão de instância. Negado provimento" (TJSP, 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente: Agravo de Instrumento no 2039983-45.2018.8.26.0000).
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR